Tribunal: TJDFT
Processo: 0707610-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854 §3o DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável.
2. No caso, a penhora do valor impugnado, foi efetivada em 08.12.2022, cerca de 02 (dois) meses após o recebimento da última remuneração comprovada pela Agravante, ao que se infere que os valores penhorados não decorrem da referida verba salarial.
3. Outrossim, verifica-se que Agravante recebeu nas suas Contas bancárias diversos créditos via PIX, com origem diferente da fonte pagadora do salário (Prefeitura de São João D’Aliança), o que inviabiliza dizer se os valores penhorados são decorrentes de verba salarial.
4. Recurso conhecido e desprovido.